Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720963-45.2025.8.07.0000 IMPETRANTES: FELIPE OLIVA DAMAZIO, THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES, EMERSON DAVIS LEONIDAS GOMES PACIENTE: JUDSON FLAVIO MARTINS LESSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Defiro a habilitação da Defesa Técnica da querelante nos autos deste “writ” impetrado em favor do querelado (ID 72767461). O pleito de concessão de prazo para manifestação pela não concessão da ordem, no entanto, não prospera. Elucida-se. Não se desconhece o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de permitir, excepcionalmente, a intervenção de terceiros em sede de “habeas corpus” impetrado em favor do querelado, a fim de possibilitar a participação do querelante no “writ”. Veja-se: 5. A jurisprudência é pacífica ao vedar a intervenção de terceiros em habeas corpus, salvo em casos de ação penal privada, o que não se aplica ao presente caso, que trata de ação penal pública incondicionada. (AgRg no AgRg no HC n. 945.607/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) (Grifo nosso). 1. Conforme orientação desta Corte, é vedada a intervenção de terceiros em habeas corpus, ainda que na condição de assistente simples, salvo nos casos de ação penal privada. (AgRg no HC n. 380.834/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.) (Grifo nosso). Ocorre que tal intervenção dá-se de acordo com a fase em que o processo se encontra, sem que se possa falar em nulidade insanável em virtude de sua não participação nos atos pretéritos. Referido entendimento pauta-se na própria natureza desta ação autônoma, que possui rito célere e, portanto, é incompatível com dilações probatórias e ampliação do prazo para julgamento. Confira-se: 3. Consoante manifestação do Ministério Público Federal, considerando que, na espécie, a habilitação somente se deu após o julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem, não há falar-se em nulidade, porquanto a intimação do querelante é prescindível, sendo certo que a intervenção do querelante dá-se de acordo com a fase em que se encontrar o processo, sem que a falta de participação nos atos anteriores importe em vício insanável, por não se tratar de litisconsórcio passivo necessário, tampouco de atuação como fiscal da lei. [...] Dessa forma, não se verifica violação aos princípios do contraditório e devido processo legal, tendo em vista que, na presente hipótese, a manifestação é meramente facultativa e voluntária, razão pela qual era incabível o acolhimento da nulidade nos embargos de declaração dada a falta de previsão legal quanto à obrigatoriedade da intervenção de terceiros durante o processamento do writ na origem. (AgRg no REsp n. 1.909.528/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifo nosso). Partindo dessas premissas, está evidente que o adiamento do julgamento do “writ” com a consequente concessão de prazo à Defesa Técnica da querelante para manifestação pela denegação da ordem, tal como requerido, é inviável e incompatível com o rito desta via estreita. Por outro lado, faz-se necessário resguardar o contraditório substancial às partes, sobretudo ante o pedido veiculado neste “writ”, razão pela qual defiro o pedido de sustentação oral da Defesa técnica da querelante, que deverá comparecer à sessão de julgamento designada para o dia 12-junho-2025, às 13h30min, conforme certidão de ID 72696063. Diante do exposto: 2. Defiro os pedidos de habilitação da Defesa Técnica da querelante nos autos e de sua inscrição para sustentação oral na sessão de julgamento deste “habeas corpus”. Int. Brasília, 11 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator